Tribunal: TJES
Processo: 5005455-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005455-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: WAGNY LUIZ NEGRI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005455-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVAD
O
:
WAGNY LUIZ NEGRI

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão que, em ação de busca e apreensão movida em face de Wagny Luiz Negri, indeferiu o pedido liminar de apreensão do bem com fundamento na ausência de comprovação da notificação extrajudicial do devedor fiduciário. O Agravante alega que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, mas retornou com a anotação "não procurado", o que imputaria a responsabilidade ao devedor por eventual endereço incorreto ou falta de retirada da correspondência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário em ação de busca e apreensão, independentemente do recebimento efetivo da notificação pelo destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º, estabelece que a constituição em mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do aviso seja do próprio destinatário.

A Súmula nº 72 do STJ dispõe que a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para constituir o devedor em mora, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

Nos autos, verifica-se que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, o que cumpre os requisitos legais e atende ao entendimento vinculante do STJ, sendo irrelevante o fato de o aviso de recebimento retornar com a anotação "não procurado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Para a constituição em mora do devedor fiduciário em ação de busca e apreensão, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023 (Tema Repetitivo 1.132); STJ, Súmula nº 72.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005455-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVAD
O
:
WAGNY LUIZ NEGRI

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

,
uma vez que
inconformado
com a decisão proferida pel
a MM.

Ju
í
z

da
1
ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de

WAGNY LUIZ NEGRI

(processo nº
5003512-77.2023.8.08.0008
)
,
indeferiu o pleito liminar,
ao fundamento
que não efetivada
a notificação extrajudicial
do devedor fiduciário.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o
recorrente que observou todos os ditames para a constituição em mora do recorrido,
enviando a notificação para o endereço declinado no contrato,
e o fato da
sua devolução
com o motivo “
não procurado
”
demonstra
culpa exclusiva d
o
Agravad
o
ao informar seu endereço incorreto quando da celebração do contrato
.

Com isso, requer
o provimento do recurso
,

para
que seja deferida a liminar
, autorizando, assim, a busca e apreensão do
bem objeto do contrato.

Como
é cediço, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

De registrar, ademais, que

no dia 09/08/2023,
o e. Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

O precedente acima, consoante dispõe o art.927, inciso III do Código de Processo Civil, vincula a atividade jurisdicional dos Tribunais de Justiça,
e já ressoa na jurisprudência
deste
Sodalício
. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2 - O endereço domiciliar do Apelado se encontra localizado em área não coberta por entrega regular dos Correios e a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”. 3 – Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser provido.
4 - Recurso provido. Sentença anulada.
(APELAÇÃO CÍVEL nº 5000494-22.2022.8.08.0028,
Quarta
Câmara Cível, Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data:
20/03/2024
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’”; 2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023); 3. Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato
; 4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5004149-57.2021.8.08.0021,
Primeira Câmara
Cível, Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data:
25/01/2024
)

No caso,
verifica-se dos autos do processo de referência que o endereço constante da notificação extrajudicial
(Id 33952491)

é o mesmo declinado no Contrato
(
Id
33952493)
, razão pela qual
entendo que cumprida a exigência legal.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
,
determin
ando
o prosseguimento do feito, com a expedição do competente mandado de busca e apreensão do automóvel.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.